Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1o EMBARGANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MULTA. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO 2o EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço apenas do primeiro recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado - contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. Tendo em vista que foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, passo a analisar o recurso do 1oembargante/ recorrido/TMA Treinamento Profissional LTDA.
5. O 1oembargante/recorrido aponta vício de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que a ementa estaria dissonante da tese de defesa e das provas apresentadas aos autos, bem como não teria sido analisada a alegação de que o embargado, ao pedir o cancelamento do curso, não teria observado o prazo de arrependimento de 07 (sete) dias. Por último, acusa, também, o vício de omissão em relação a incompetência dos juizados especiais sob o fundamento de que o embargado residiria fora do Brasil.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 07/09 do acórdão, não havendo falar em desarmonia entre os elementos que compõe a estrutura de decisão. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão do julgado.
7. No mesmo sentido, observo que o 1o embargante ao concordar com a sentença de origem a qual denominou, em contrarrazões ao recurso inominado ID. 48695634, de “irretocável sentença”, não suscitou a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais na fase recursal, motivo pelo qual não há falar em omissão.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Passo a analisar os embargos de declaração opostos pelo 2o embargante/ recorrente/Gabriel Akio.
10. O 2o embargante/recorrente aponta vício de omissão do julgado justificando que teria formalizado em sua inicial e réplica pedido para condenar o 1oembargante/recorrido a se abster se inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e/ou a exclusão dele caso já houvesse a anotação.
11. Observo que após a disponibilização da ementa, o 2oembargante/recorrente apresentou petição informando a ciência do acórdão e manifestando que não tinha interesse em recorrer.
12. Verifica-se, assim, que o 2oembargante/recorrente renunciou expressamente ao direito de recorrer de forma a operar a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC), razão pela qual não conheço do recurso interposto pelo 2oembargante/recorrente.
13. Embargos de Declaração opostos pelo 1oembargente/recorrido CONHECIDOS e REJEITADOS.
14. Embargos de Declaração opostos pelo 2oembargante/recorrente NÃO CONHECIDOS.